Tribunal: TJDFT
Processo: 0736612-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736612-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOESLLEI SILVEIRA RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. S. R., preso em 17/10/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas) contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. O impetrante relata a prisão do paciente e diz que o objetivo da presente impetração é porque, posteriormente à prisão, foi confirmado que o paciente é portador de diabete, cardiopatia e hipertensão e precisa de tratamento médico prioritário e adequado. Alega, ainda, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, menciona a necessidade da fundamentação das decisões judiciais de forma adequada, diz que a prisão é a ultima ratio e não pode ser fundamentada na gravidade abstrata do delito. Afirma que a vítima juntou mídias antigas, anteriores à decretação das medidas protetivas e também violou a medida ao ir até a casa da mãe do paciente, onde ele estava residindo. Sustenta que o paciente possui boa índole, endereço fixo e trabalho lícito, é pai de família e está arrependido, inexistindo possibilidade de que venha a prejudicar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Requer o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação de outras medidas cautelares. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 40785371). É o relatório. Decido. Pretende o impetrante a soltura do paciente, com aplicação de outras medidas cautelares, dizendo que ele está acometido de diabete, cardiopatia e hipertensão, mostra-se arrependido dos fatos e possui condições favoráveis. Sustenta, ainda, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. Consoante se verifica dos elementos juntados aos presentes autos, a autoridade policial requereu a prisão preventiva do paciente, porquanto, embora tenham sido fixadas medidas protetivas em favor da vítima H. C. P (afastamento do lar e proibição de aproximação e contato), fixadas em razão de anterior ocorrência por ameaça e lesão corporal, das quais o paciente foi intimado em 01/10/2022, três dias depois, em 03/10/2022, a vítima registrou ocorrência policial informando o descumprimento deliberado das medidas. Informou o delegado que há prints de mensagens e arquivos de áudios encaminhadas em 30/09/2022, que foram reiteradas em 02/10/2022 e 03/10/2022, após o deferimento das medidas, inclusive uma ameaça de morte, bem como registra que ele possui anotações criminais, nos seguintes termos: “Como demonstrado, o agressor, ciente do deferimento judicial de medidas protetivas, deliberadamente as violou e proferiu ofensas morais, ameaças sérias e graves de morte contra a vítima, inclusive afirmando que, se fosse preso, ao sair, “esquarteijaria-a”, o que evidencia sua periculosidade in concreto. Trata-se, ademais, de indivíduo considerado que ostenta passagens criminais e que recentemente foi preso pela prática de crime de mesma natureza, estando em liberdade domiciliar e, ainda assim, praticando novos delitos” – negritos nossos. Anotou, ainda, que “o ofensor possui registros criminais pretéritos e, inclusive, ainda em março do presente ano, já havia sido preso em flagrante pela prática de crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mesma vítima, estando atualmente em liberdade provisória.” O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à segregação cautelar e a autoridade coatora anotou que ela é necessária para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e a ordem pública, destacando as mensagens enviadas pelo paciente, no sentido de “esquartejar” a vítima, mencionando que ele afirmou que não tinha medo de ser preso. Confiram-se os fundamentos: “Em análise aos autos 0715610-02.2022.8.07.0009, observa-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência em 29/09/2022 em favor da vítima HINGRETH CHAVES PEREIRA, ex-companheira de JOESLLEI, quais sejam, afastamento do lar, proibição de aproximação e contato, tendo ele delas sido intimado no dia 30/09/2022. A despeito disso, a vítima registrou a ocorrência policial de n. 160.215/2022-2, por meio da qual noticiou que, entre os dias 30/09/2022 e 02/10/2022, o representado realizou diversas ligações e enviou mensagens para o aparelho celular dela com conteúdo ameaçador. Verifica-se, pelas mídias anexadas, que o ofensor ameaçou "esquartejar" a vítima, tendo inclusive mencionado que não tinha medo de ser preso. Tal constatação, demonstra a um só tempo a atualidade das condutas que se visa reprimir e que a determinação de submissão do investigado a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Ademais disso, imperioso o resguardo da integridade física e psicológica da vítima que, na espécie, somente será possível com a segregação cautelar aqui requerida, uma vez que JOESLLEI ignora as determinações judiciais, o que deixa patente a sua concreta intenção de voltar a praticar delitos contra sua ex-companheira” – negritos nossos. Assim, está comprovada a materialidade e há indícios suficientes da autoria, bem como restou evidenciada a necessidade da segregação cautelar do paciente em razão do risco de ele voltar a praticar crimes contra sua companheira, porquanto insiste em ameaçá-la, inclusive de morte, em total desrespeito às medidas protetivas anteriormente fixadas, revelando menosprezo às decisões judiciais, o que indica sua periculosidade e que está a merecer maior rigor da justiça. Ressalte-se, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, anotando-se que o fato de o paciente estar acometido de doenças não determina a substituição da prisão, porquanto há tratamento adequado no presídio, inexistindo, além disso, prova da sua atual condição de saúde. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar revogação da prisão preventiva, quando preenchidos seus requisitos, sendo este o caso dos autos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022 18:37:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator